Tribunal: TJDFT
Processo: 0731482-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. BENFEITORIAS EM IMÓVEL. QUANTUM DEBEATUR. PERÍCIA INVIABILIZADA PELA DEMOLIÇÃO DO IMÓVEL. VALOR APURADO. COMPROVANTES FISCAIS QUE INSTRUEM A INICIAL. RÉS. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO. NÃO CUMPRIMENTO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A teor do art. 509, inciso I, do CPC, tratando-se de sentença condenatória de quantia ilíquida, impõe-se a sua liquidação por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação.
2. Não obstante a prova pericial seja de importância significativa na aferição dos valores e da natureza das benfeitorias realizadas no imóvel litigioso, inviabilizada sua realização em virtude da demolição do imóvel, à qual as Rés/Agravantes deram causa, ainda que indiretamente, ao venderem o bem a terceiro, não há outra alternativa senão a liquidação da sentença com base no valor estampado nas notas fiscais que instruem a inicial, não impugnado especificamente pelas Recorrentes em sede de liquidação.
3. Decisão agravada mantida. Recurso não provido.